Tribunal: STF
Processo: ARE 1288242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Ação de repetição de indébito. Cobrança, a título de laudêmio, alegadamente indevida, vez que correspondente a 2,5% do valor da venda, consideradas as benfeitorias, além do valor do terreno, o que é vedado pelo art. 2.038, §1°, do CC/02. Rejeitada preliminar de ilegitimidade ativa. Comprovado que foi o autor quem arcou com o respectivo laudêmio, o que é corroborado pelo fato de o próprio documento indicar a numeração do cheque dado em pagamento. Mérito. Ré sustenta que o cálculo do laudêmio está previsto na cláusula 23 do contrato de aforamento perpétuo (enfiteuse) firmado com a enfiteuta e foreira do imóvel em questão, sob a égide do revogado CC/16, devendo este prevalecer. Contudo, uma vez que na vigência do CC/02 não mais podem ser constituídas novas enfiteuses, a proibição de cobrar laudêmio sobre o valor das construções ou plantações alcança aquelas já constituídas, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito e/ou direito adquirido. Enfiteuse é direito real e perpétuo que, portanto, se prolonga no tempo, estando sujeito às mudanças legislativas supervenientes. Retroatividade mínima das disposições do CC/02, que alcança os efeitos futuros de atos passados, como é o caso. Sentença consignou a necessidade de liquidação mediante arbitramento, o qual permite, se for o caso, a prova pericial, nos termos do art. 510 do CPC/15. Precedentes TJERJ. RECURSO DESPROVIDO"
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Incontroverso que, em 23.12.15, o autor adquiriu o imóvel indicado na inicial, pelo valor de R$ 2.425.000,00, sendo pago à ré, a título de laudêmio, a quantia de 60.000,00, correspondente a 2,5% do valor total do contrato de compra e venda.
    Sustenta a ré que o referido cálculo está previsto na cláusula 23 do contrato de aforamento perpétuo (enfiteuse) firmado com a enfiteuta e foreira do imóvel em questão, sob a égide do revogado CC/16, devendo prevalecer, pois inaplicável o CC/02, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e direito adquirido.
    Assim dispõe o art. 2.038, §1º, do CC/02: Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei no 3.071, de lo de janeiro de 1916, e leis posteriores. § 1 o Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso: I - cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o valor das construções ou plantações; II - constituir subenfiteuse.
    Portanto, por decorrência lógica, uma vez que na vigência do CC de 2002 não mais podem ser constituídas novas enfiteuses, a proibição de cobrar laudêmio, sobre o valor das construções ou plantações, alcança aquelas já constituídas, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito e/ou direito adquirido.
    Ademais, a enfiteuse é direito real e perpétuo pelo qual o proprietário, através de contrato, atribui a outrem o domínio útil de imóvel, mediante o pagamento de uma pensão anual certa e invariável chamado laudêmio.
    Por ser perpétuo, portanto, se prolonga no tempo, sendo o entendimento majoritário desta Corte no sentido de que está sujeito às mudanças legislativas supervenientes, havendo, nesses casos, a chamada retroatividade mínima das disposições do CC/02, que alcança os efeitos futuros de atos passados, como é o caso.
    Assim, uma vez que a compra e venda ocorreu em 23.12.15, já sob a vigência do CC/02, deveria ter sido observada a vedação do art. 2.038, §12, o que não ocorreu, uma vez que incontroverso que o laudêmio teve por base de cálculo o valor total do contrato de compra e venda do imóvel, consideradas, portanto, as construções e benfeitorias.
    Por outro lado, carece a apelante de interesse recursal quanto à questão relativa à prova pericial para apuração do valor do terreno para base de cálculo do laudêmio, vez que constou da sentença a necessidade de liquidação mediante arbitramento, o qual permite, se for o caso, a prova pericial, nos termos do art. 5101 do CPC/15."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente